Tribunal: TJPA
Processo: 0816042-06.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816042-06.2024.8.14.0028

APELANTE: KELVIS SILVA DA MATA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO.

AUSÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO ART. 386, VII, DO CPP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal de sentença condenatória, que, concluiu pela condenação de Kelvis Silva da Mata, impondo-lhe a pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e 690 (seiscentos e noventa) dias-multa
, em razão da existência de provas suficientes de materialidade e autoria do crime de tráfico de entorpecentes.

II. Questão em discussão.

2. Há uma questão em discussão:

i) verificar se existem ou não provas suficientes de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas e se há
divergência nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado pelo previsto no art. 33, da Lei de Drogas.

III. Razões de decidir.

3. Incabível a absolvição por ausência de provas, pois, comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, incidindo o acusado
em várias das condutas criminosas previstas no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, tais como: “vender”, “expor à venda”, “guardar”, “ter em depósito” e “trazer consigo”, substâncias entorpecentes;

4. As declarações apresentadas pelos policiais militares em juízo não se encontram divergentes, estando, portanto, em consonância com as demais provas carreadas aos autos processuais, além do que, testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra na espécie.

IV. Dispositivo.

5. Apelação conhecida e improvida.

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei n.° 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
HC n. 938.649/SC,

Rel Min. Daniela Teixeira,
Quinta Turma, j. em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025
; STJ, AgRg no HC n. 948.295/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

KELVIS SILVA DA MATA
,

por meio de advogada particular, interpôs o presente recurso de apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Consta na denúncia que no dia 09/09/2024, por volta das 21h40min, na Travessa São José, no estabelecimento conhecido como “Bar do Grande”, Bairro Amapá, município de Marabá, o acusado Kelvis Silva da Mata, foi preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas.

De acordo com o Ministério Público, uma guarnição policial recebeu denúncias de populares informando que o estabelecimento comercial conhecido como “Bar do Grande” estava sendo utilizado como ponto de venda de substâncias entorpecentes.

A partir das indicações, os policiais se dirigiram até o local e flagraram o acusado em companhia de mais duas outras pessoas, uma delas identificada como usuária de drogas, que se apresentou como Jaqueline Vieira da Silva, a qual se encontrava em posse de uma pequena quantidade de “cocaína”, admitindo aos policiais que adquiriu as drogas com o denunciado.

Consignou o
dominus litis
, que os policiais encontraram expressiva quantidade de drogas, em local visível, cuja posse era de conhecimento e responsabilidade do acusado, tratando-se 01 (um) tablete de “maconha”, pesando aproximadamente 300,0g (trezentos) gramas, 01 (um) saco contendo 07 (sete) pedras de “crack”, uma balança de precisão, sacos plásticos para embalar a droga e ainda 03 (três) pedras de “crack”, encontradas com Jaqueline Vieira da Silva, usuária de drogas.

Diante de tais elementos, o acusado foi preso em flagrante e conduzido à delegacia para as providências cabíveis. O acusado, negou a prática delitiva, informando não ser o responsável pelo material entorpecente encontrado no estabelecimento, embora soubesse do comércio ilegal de drogas.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas.

Transcorrida a instrução processual,

o juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou

KELVIS SILVA DA MATA
, nas sanções punitivas previstas no art. 33,
caput
, da Lei
n.° 11.343/06, à pena definitiva de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão,

a ser cumprida em regime inicial semiaberto e mais 690 (seiscentos e noventa) dias-multa.

Inconformado, interpôs, por meio de advogada particular, o presente recurso

postulando

por sua absolvição por ausência de provas, aplicando-se o que dispõe o art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Argumenta, que nenhuma das substâncias entorpecentes encontradas pelos policiais foi apreendida com o apelante, bem como relata a existência de divergências nos depoimentos dos policiais militares que o prenderam em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, ressaltando que as provas carreadas aos autos não esclarecem quem seria o dono do bar que seria utilizado como ponto de venda de drogas. Por fim, afirma que a simples presença do apelante em frente ao bar, não é motivo suficiente para comprovar a autoria do delito.

Em contrarrazões o Ministério Público, se manifestou pelo improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
.
À revisão, coube a Desa. Vania Fortes Bitar.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

D
O PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO ART. 386, VII, DO CPP.

O apelante, postula por sua absolvição, requerendo a aplicação da regra prevista no art. 386, VII, do CPP,

alegando que não existem provas, materiais e testemunhais da prática do crime de tráfico de drogas. Argumenta, a existência de divergências nos depoimentos dos policiais militares que o prenderam em flagrante, ressaltando que as provas carreadas aos autos não esclarecem quem seria o dono do bar que seria utilizado como ponto de venda de drogas. Por fim, afirma que a simples presença do acusado em frente ao bar não é motivo suficiente para comprovar a autoria do delito.

No entanto, inviável o acolhimento do pedido.

A
materialidade
está comprovada,

por meio do auto/termo de exibição e apresentação de objeto

(ID 24928181, fl. 13), quando foram apreendidos pela polícia militar 01 (um) tablete de maconha, pesando aproximadamente 300,0g (trezentas) gramas, 01 (um) saco com 07 (sete) pedras de “crack” em estado bruto, uma balança de precisão, sacos utilizados para embalar substâncias entorpecentes e mais 03 (três) pedras de “crack”, encontradas em posse de Jaqueline Vieira da Silva.

Nesse contexto, de acordo com o laudo provisório de perícia de análise de droga de abuso (ID 24928181, fl. 16) e o laudo definitivo de perícia de análise de droga de abuso (ID 24928203, fl. 90), comprovaram que as substâncias entorpecentes apreendidas pela autoridade policial militar, tratavam-se, de fato, respectivamente, de Benzoilmetilecgonina (cocaína) e
Cannabis Sativa
L (maconha).

Igualmente, resta incontroversa a
autoria
do delito, consubstanciada por meio dos depoimentos uníssonos, seguros e coerentes, colhidos em sede policial e confirmados em juízo por parte dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusada.

Em síntese, informam as provas acostadas aos autos, que policiais militares receberam denúncias de populares indicando que no estabelecimento comercial conhecido como “bar do grande”, localizado no município de Marituba, estava sendo usado como ponto de venda drogas. Diante de tais circunstâncias, os agentes de segurança pública Bianca Alves dos Anjos, Valdei Viana Neves e Fernando Gomes da Silva Costa, se dirigiram ao local e flagraram o acusado, ora apelante Kelvis Silva da Mata acompanhado de duas outras pessoas, uma delas identificada como usuária de drogas, identificada como Jaqueline Vieira da Silva, que se encontrava com uma pequena quantidade de “cocaína” admitindo ter adquirido os entorpecentes do acusado Kelvis Silva da Mata.

No contexto, a usuária Jaqueline Vieira da Silva, ao ser ouvida em sede policial, confirmou aos investigadores que adquiriu os entorpecentes com o apelante, tendo ela apresentado os seguintes esclarecimentos:
“Que a depoente não é traficante e nem tem proximidade com Kelvis; Que confessa ser usuária casual de “crack”, assim como seu companheiro Auricélio;
Que no dia de hoje foi até o “bar do grande” para pegar droga para consumo
;
Que terceiro havia deixado
a droga no local e a depoente
iria pagar com partes da moto de seu companheiro (carenagens do veículo); Que quem iria receber as carenagens pelo valor aproximado de R$ 150,00, seria Kelvis; Que Kelvis lhe passou as 03 (três) pedras de “crack”, enquanto iria dar as carenagens do veículo como pagamento”
(...).

Diferentemente do que afirma o apelante, entendo que não existem divergências nos depoimentos dos policiais militares que o prenderam em flagrante, uma vez que os agentes de segurança, confirmaram em juízo, respeitados, portanto, o contraditório e a ampla defesa, que o acusado foi quem, de fato, repassou uma parte das substâncias entorpecentes apreendidas pela autoridade policial militar. Com efeito, vejamos o que declarou a policial militar
Bianca dos Anjos Alves
, sobre os fatos tidos criminosos, esclarecimentos que, também, constam, da r. sentença condenatória (ID 24928245, fl. 238):
“
A policial militar, afirmou em juízo que o bar conhecido como “Bar do Grande” já havia sido reportado às guarnições do 34º Batalhão devido à suspeita de comércio de entorpecentes
;
Que o bar estava localizado dentro da rota de patrulhamento rotineiro e que, no dia dos fatos, ao entrar na rua do bar, avistaram um casal já conhecido pela polícia como usuários de drogas
;
Que a mulher do casal fez um movimento suspeito, aparentando esconder algo, o que motivou a abordagem
;
Que durante a revista, encontraram uma quantidade de entorpecentes com a mulher

e, ao realizarem buscas no local, localizaram mais material entorpecente, que pertenceria ao acusado
,
Kelvis
;
Que a mulher relatou que adquiriu a droga de Kelvis
, o qual, no momento da abordagem, negou ser o proprietário do material ilícito; Que moradores da região frequentemente reclamavam de movimentação relacionada à venda de entorpecentes no bar; Que conhecia o casal de usuários; Que não conhecia Kelvis; Que havia movimentações de pessoas no bar, mas o portão estava fechado; Que o proprietário do bar era o Kelvin; Que estavam no bar kelvin e o casal de usuários; Que não recorda-se se foi apreendido apetrechos para embalar drogas” (...).

Da mesma forma, o policial militar
Valdei Viana Neves
, que também fazia parte da guarnição militar que efetuou a apreensão das drogas, bem como de uma balança de precisão utilizada na pesagem de entorpecentes e de sacos plásticos usados para embalar entorpecentes, destacou em seus esclarecimentos em juízo:
“
Que realizavam rondas, passaram pelo Bar do Grande e avistaram um casal já conhecido como usuário de drogas
;
Que estava conversando com uma terceira pessoa, identificada como, Kelvis
;
Que após a abordagem, a mulher tentou esconder drogas que estavam em sua posse
;
Que durante a revista no local, foi encontrado material entorpecente, incluindo crack, e o casal informou que estava comprando a droga de Kelvis
, supostamente proprietário do bar;
Que adentraram o bar e encontraram um papelote de crack, substância análoga à maconha e, possivelmente, uma balança de precisão
;
Que Kelvis declarou, durante a abordagem, que possuía apenas aquela quantidade de drogas
; Que é comum a presença de usuários na redondeza do bar e que, no momento dos fatos, apenas Kelvis e o casal estavam no local; Que faz diligências na região há aproximadamente 16 (dezesseis) anos; que todos estavam dentro do bar; Que conduziu os três à Delegacia”.

O apelante ao ser interrogado, em juízo, negou os fatos a ele imputados pela acusação,

afirmando, em resumo,

que estava no bar apenas para comprar um refrigerante e que não tem qualquer relação com as drogas apreendidas pela polícia militar, registrando que foi preso em razão de ser possuidor de antecedentes criminais relacionados ao tráfico de drogas.

No entanto, em que pese a negativa apresentada pelo apelante, verifica-se que os policiais militares confirmaram em depoimentos uníssonos e coerentes que o acusado Kelvis Silva da Mata foi o elemento que repassou as drogas a usuária Jaqueline Vieira da Silva, que, por sua vez, iria pagar a compra das pedras de “crack”, repassando ao apelante partes da moto de seu companheiro (carenagens do veículo) e receberia pelas carenagens o valor aproximado de R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais. Logo, por tais motivos, compreendo que não existem dúvidas quanto a prática do delito,
ex vi
do art. 33, da Lei de Drogas, incidindo em várias das condutas criminosas previstas no referido artigo de lei, tais como: “vender”, “expor à venda”, “guardar”, “ter em depósito” e “trazer consigo”, substâncias entorpecentes.

Ademais, além das drogas encontradas com o apelante, foram apreendidos materiais comumente utilizados na pesagem e na embalagens de entorpecentes, como, uma balança de precisão e mais sacos plásticos usados no acondicionamento de entorpecentes.

Embora as testemunhas de acusação sejam policiais militares, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra na espécie.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
INEXISTÊNCIA DE FILMAGENS DA AÇÃO POLICIAL. PROVA
TESTEMUNHAL DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE
. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A defesa alega ausência de provas suficientes para a condenação, argumentando que o paciente foi condenado com base exclusivamente em depoimentos de policiais, sem gravação ou fotografia do material apreendido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma única questão em discussão: se a condenação por tráfico de drogas foi realizada sem provas suficientes de autoria e materialidade, sendo inválidos os depoimentos dos policiais militares por ausência de filmagens da ação policial
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A jurisprudência pacífica desta Corte entende que o depoimento de policiais é válido e pode fundamentar condenação, especialmente quando corroborado por outras provas, como o boletim de ocorrência e laudos periciais que atestam a materialidade do delito.

A inexistência de filmagens da ação policial, por problemas técnicos justificados, não invalida os depoimentos e a operação realizada. 4. A ausência de fotografias do material apreendido não compromete a prova da materialidade do delito, uma vez que o laudo pericial confirma a natureza da substância como crack.
IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA. (HC n. 938.649/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para porte para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 2. O agravante foi condenado por tráfico de entorpecentes, com base em provas testemunhais e materiais, incluindo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e laudo químico toxicológico, que indicaram a posse de 51 porções de cocaína (47,8g) para fins de comércio. II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de entorpecentes pode ser mantida com base em depoimentos de policiais e provas materiais, sem que haja necessidade de reexame aprofundado dos fatos em sede de habeas corpus.
4. A questão também envolve a análise sobre a possibilidade de desclassificação do delito de tráfico para porte para uso pessoal, considerando a quantidade e natureza das drogas apreendidas. 5. Outra questão em discussão é a alegação de inovação recursal, uma vez que o agravante trouxe novos argumentos não suscitados no momento da impetração do habeas corpus. III. Razões de decidir
6. A condenação por tráfico de entorpecentes foi mantida com base em depoimentos de policiais militares, corroborados por provas materiais, como auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudos de constatação e químico-toxicológico. 7. O Superior Tribunal de Justiça entende que o depoimento de policiais, quando em consonância com outras provas, é idôneo para fundamentar condenação, não havendo ilegalidade na decisão que manteve a condenação.
8. A desclassificação do delito de tráfico para porte para uso pessoal demanda reexame aprofundado dos fatos, o que é inviável em sede de habeas corpus. 9. A alegação de inovação recursal foi rejeitada, pois o agravante apresentou novos argumentos que não foram discutidos no habeas corpus original, o que é vedado em sede de agravo regimental. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A condenação por tráfico de entorpecentes pode ser mantida com base em provas testemunhais e materiais suficientes. 2. A inovação recursal em agravo regimental é vedada, não sendo possível discutir novas teses não suscitadas no habeas corpus original." Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33; Lei n. 11.343/2006, art. 28.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.361.484/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2014; STJ, AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2017; STJ, HC 393.516/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2017; STJ, AgRg no HC n. 908.950/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024. (AgRg no HC n. 948.295/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025.).

Diante de tais fatos e circunstâncias, entende esta relatora que não dúvida quanto à prática do crime de tráfico de entorpecentes, pois o acusado, claramente, comercializava substâncias entorpecentes em desacordo com a lei e sem autorização legal, tudo, comprovado através das provas materiais e testemunhais acostadas aos autos, sendo, portanto, inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência probatória.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a pena imposta ao apelante
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 01/04/2025